Tribunal: CARF
Processo: 10469.724147/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2011, 2020
PROCEDIMENTO FISCAL. INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS FAZENDAS PÚBLICAS. LEI OU CONVÊNIO. VALIDADE.
É válido o procedimento fiscal com base em intercâmbio de informações fornecidas pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, na forma da lei ou de convênio que regulem a permuta e o compartilhamento de informações fiscais e cadastrais. Não há falar-se em “quebra” de sigilo.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTOS. CIRCULARIZAÇÃO. COMPROVANTES. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de pagamentos comprovadamente efetuados pela pessoa jurídica, conforme provas colhidas junto aos fornecedores e prestadores de serviços, caracteriza omissão de receita.
GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a comprovação das operações e correspondentes despesas que considera dedutíveis para fins de imposto de renda, incluindo sua efetividade.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE, NECESSIDADE E USUALIDADE.
Para deduzir despesas de seu lucro real, a contribuinte deverá comprovar sua efetividade, necessidade do gasto à atividade da empresa e usualidade para desenvolvimento do seu objeto social, sob pena de serem glosados os valores correspondentes. A escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, mas somente se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas nos atos normativos que regem o contencioso administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724147/2014-59
ACÓRDÃO
1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UVIFRIOS DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2011, 2020
PROCEDIMENTO FISCAL. INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS
FAZENDAS PÚBLICAS. LEI OU CONVÊNIO. VALIDADE.
É válido o procedimento fiscal com base em intercâmbio de informações
fornecidas pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, na forma da lei
ou de convênio que regulem a permuta e o compartilhamento de
informações fiscais e cadastrais. Não há falar-se em “quebra” de sigilo.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
CONLUIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTOS.
CIRCULARIZAÇÃO.
COMPROVANTES.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de pagamentos comprovadamente efetuados pela
pessoa jurídica, conforme provas colhidas junto aos fornecedores e
prestadores de serviços, caracteriza omissão de receita.
GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a comprovação das operações e correspondentes
despesas que considera dedutíveis para fins de imposto de renda, incluindo
sua efetividade.
Fl. 20142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
2
DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE, NECESSIDADE E
USUALIDADE.
Para deduzir despesas de seu lucro real, a contribuinte deverá comprovar
sua efetividade, necessidade do gasto à atividade da empresa e usualidade
para desenvolvimento do seu objeto social, sob pena de serem glosados os
valores correspondentes. A escrituração faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados, mas somente se comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM
SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses
previstas nos atos normativos que regem o contencioso administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas,
para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), também, para a
infração referente à omissão de receitas por presunção legal, nos termos do relatório e voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique
Nimer Chamas, Luís Ângelo Carneiro Batista (convocado), Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Alberto Pinto
Souza Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-50.878, de
14 de agosto de 2015 (fls.20.073/20.081), por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Fl. 20143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
3
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), em relação aos anos-calendários de 2009, 2010 e 2011 (fls.
3/126).
No Relatório de Encerramento de Ação Fiscal (REAF) de fls. 20.038/20.072, há a
descrição detalhada do procedimento fiscal que culminou na constatação de duas infrações fiscais:
omissão de receitas com base em “falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica”, conforme previsão do art. 40 da Lei no 9.430, de 1996; e glosa de despesas não
comprovadas relativas às contas “30304-Propaganda e Publicidade; 30289- Serviços de Pessoa
Jurídica; 30313-Material de Consumo” e “Leasing de Veículos — Pagamentos não Comprovados
(conta 30331)”.
Em relação à Cofins e à Contribuição ao PIS, houve, além do lançamento reflexo
decorrente da presunção legal de omissão de receitas, a glosa de créditos da não-cumulatividade,
como reflexo da glosa de despesas, resultando na exigência de valores recolhidos a menor.
A multa de ofício foi aplicada no percentual qualificado de 150% (cento e cinquenta
por cento), em relação à infração de omissão de receitas, uma vez que entendeu configurada
sonegação, conforme previsto no art. 71 da Lei no 4.520, de 1964, já que “o contribuinte, como
evidenciado ao longo da fiscalização, agiu de forma intencional no sentido de eximir-se do
pagamento de tributos, pois uma grande quantidade de pagamentos foram realizados sem
escrituração na contabilidade, assim como as Notas Fiscais alusivas a estes pagamentos também
deixaram de ser contabilizadas, fatos que também aconteceram nos anos-calendário 2007 e
2008”.
Cabe registrar que, em decorrência do mesmo procedimento fiscal, houve a
lavratura de autos de infração relativos aos anos-calendários de 2007 e 2008, tratados no âmbito
do processo administrativo no 10469.731616/2012-24.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
19.753/20.026, sintetizada, na decisão de primeira instância, nos seguintes termos:
Quanto aos pagamentos não contabilizados, alegou que a própria autoridade
fiscal deu por comprovadas algumas notas fiscais inicialmente relacionadas,
justificando a aceitação como "devolvidas". Contudo, teria desconsiderado a
informação de que as demais notas fiscais não correspondiam a aquisições suas.
Diante de tal situação, teria resolvido promover notitia criminis para apuração da
responsabilidade dos clientes que emitiram as notas fiscais por si não
reconhecidas.
Requereu a realização de diligências, intimando-se os emitentes das notas fiscais
para apresentação de pedidos de compra, nota fiscal e "canhoto" de recebimento
das mercadorias, além do sobrestamento do julgamento até a conclusão das
diligências ou, "na sua ausência", a conclusão do procedimento policial.
Fl. 20144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
4
Afirmou ter anexado (à impugnação) documentos que comprovariam pagamentos
das despesas de leasing de veículos de abril/2009 a março/2010 e alguns outros
relativos às contas 30304, 30829 e 30313.
Requereu o registro da impossibilidade de apresentar os comprovantes das
contas acima referidas por motivo de força maior (recuperação judicial) bem
como a constatação de falta de localização tendo em vista a possibilidade de
escrituração pelo regime de caixa e de competência, além da concessão de prazo
de 7 (sete) dias para apresentação dos documentos "faltantes/omitidos".
Acerca do PIS e da Cofins não cumulativos, sustentou:
"Tendo em vista que o assunto relativo ao creditamento de valores das
despesas de arrendamento mercantil (leasing de veículos) no período de
04/2009 a 03/2010, já foi enfrentado no tópico anterior, sendo este tópico
acessório àquele, deve este tópico seguir à mesma sorte daquele, de forma
que não há que se falar em redução do montante dos créditos apurados no
DACON."
Citou a Súmula Carf no 25 ao argumento de impossibilidade de presunção da
fraude, lembrando a necessidade de observância de "toda cautela possível" na
qualificação da multa. Concluiu:
"Não pode ser considerado intuito de fraude o fato de pessoa jurídica não
registrar as compras ou vendas, no total das notas fiscais na escrituração,
sem o propósito de fraudar ou sonegar o imposto de renda ou
contribuições; ou a circunstância de uma pessoa física receber um
rendimento e simplesmente declará-lo."
Os julgadores a quo rejeitaram os pedidos de conversão do julgamento em
diligência, prorrogação de prazo para apresentação de provas e sobrestamento do julgamento,
uma vez que entenderam ser dever a autuada a manutenção da “escrituração com observância
das leis comercial e fiscal” e a conservação “em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade”. Além disso,
apontaram que, no curso do procedimento fiscal, que durou mais de três anos, teria havido uma
série de diligências e quinze intimações para a “apresentação de justificativas das irregularidades
identificadas”, com reiterados pedidos de prorrogação de prazo.
Assim, concluíram:
Bem se vê, portanto, que a fiscalizada dispôs de tempo e oportunidades para
apresentar documentação e justificativas, sendo descabidos os requerimentos
apresentados na impugnação.
A apresentação de notitia criminis (fls. 19.970) leva ao conhecimento da
autoridade policial um fato supostamente criminoso, assim definido pelo sujeito
da iniciativa, no caso concreto a contribuinte autuada, não constitui prova do fato
noticiado. Portanto, a suposição da ocorrência de crime que a teria impedido de
cumprir as obrigações tributárias não pode obstar o regular processamento do
Fl. 20145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
5
feito administrativo de exigência de crédito tributário, sobrestando o julgamento
de primeira instância, por ausência de disposição legal que autorize tal medida. A
proposta de notitia criminis deve ser recebida como alegação desacompanhada
de provas.
Assim, deve ser mantida a parte da exigência relativa à omissão de receitas, tendo
em vista os indeferimentos dos pleitos para sobrestamento do julgamento e
realização de diligência, conforme acima fundamentados.
No que se refere às despesas glosadas, decidiu-se, então, manter a exigência fiscal,
na medida em que os esclarecimento e documentação apresentados pela autuada não seriam
“suficientes para comprovação dos valores deduzidos na determinação da base de cálculo
tributável no regime do lucro real”, pois não se trataria de “notas fiscais e não constituem provas
da contraprestação de algo recebido”.
Contudo, especificamente em relação às despesas com leasing de veículos,
considerou-se que haveria a prova de que as despesas foram incorridas, sendo cabível a sua
dedução na apuração do IRPJ/CSLL, independentemente do pagamento.
Em relação à qualificação da multa de ofício, o “elevado quantitativo de operações
não escrituradas” afastaria “a hipótese de mero equívoco ou mesmo falta de organização da
contribuinte”, configurando a finalidade de “subtrair valores da tributação” e a ocorrência de
sonegação, conforme definição constante do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Deste modo, foi
mantida a exigência da penalidade no percentual qualificado.
Quanto à Cofins e à Contribuição ao PIS, foi exonerada a parcela correspondente ao
reflexo da glosa da despesa de leasing de veículos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
Tributa-se como omissão de receitas por presunção legal a falta de escrituração
de pagamentos realizados pela pessoa jurídica.
LUCRO REAL. DESPESAS E CUSTOS. CONDIÇÕES PARA DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Custos e despesas dedutíveis são aqueles necessários à atividade da pessoa
jurídica, relativos à efetiva contraprestação de algo recebido, corroborados por
documentação própria e devidamente registrados na contabilidade.
LUCRO REAL. DESPESA INCORRIDA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
As despesas que atendam às condições para dedução podem ser computadas na
apuração do lucro real independentemente de pagamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 20146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
6
A decisão relativa à exigência matriz (IRPJ) deve ser igualmente aplicada aos autos
de infração decorrentes, conexos ou reflexos, no que couber, conforme
entendimento amplamente consolidado na jurisprudência administrativa, uma
vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A ausência de escrituração de grande quantidade de compras e seus respectivos
pagamentos autoriza a imposição da multa qualificada de 150% por ocorrência de
sonegação.
Após ser cientificada, a pessoa jurídica autuada interpôs o Recurso Voluntário de fls.
20.100/20.128, por meio do qual sustentou, preliminarmente, a nulidade do lançamento devido a
quebra do seu sigilo bancário/financeiro, em autorização judicial, por parte da Secretaria de
Estado de Tributação do Rio Grande do Norte.
Quanto ao mérito, alegou que teriam sido desconsideras, “sem nenhuma
justificativa plausível”, “uma série de provas documentais juntada aos autos pela recorrente”.
Reiterou as alegações referentes a devoluções, à notitia criminis por ela formulada, e à
necessidade de diligências “a fim de averiguar a veracidade das emissões, frias, das notas sem
pedido”. Apresentou argumentos adicionais para sustentar a relevância da referida notitia
criminis, repetindo o pedido de sobrestamento dos autos.
Em relação às glosas de despesas, alegou atuação “contraditória e antijurídica”,
posto que, a partir da “mesma base de provas documentais”, algumas despesas foram
consideradas dedutíveis e outras não. Arguiu que o regime de competência deve ser aplicado
“para todas as espécies de despesas dedutíveis, independentemente de pagamento”, defendendo
a sua aplicação para as “despesas constantes nas contas 30304, 30289 e 30313” da sua
escrituração.
Por fim, quanto à qualificação da multa de ofício, apontou-se que teria havido
exagero, desobediência às balizas legais, “premissas presuntivas e não comprovadas”. Repetiu-se
a invocação à Súmula CARF no 25, defendendo a necessidade de “devida comprovação do dolo
fraude ou simulação”. E arguiu-se o caráter confiscatório da penalidade, com ofensa aos princípios
da razoabilidade da proporcionalidade.
O processo foi distribuído por sorteio, sucessivamente, às conselheiras Fabiana
Okchstein Kelbert e Viviani Aparecida Bacchmi, sendo que, em decorrência da extinção dos seus
mandatos, houve redistribuição por sorteio a este relator (fls. 20.140/20.141).
É o Relatório.

Fl. 20147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
7
VOTO
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em
26 de agosto de 2015 (fls. 20.097/20.098), tendo a juntada do seu Recurso Voluntário aos autos
sido solicitada em 23 de setembro daquele ano (fl. 20.099), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído à
fl. 20.124.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Ocorre que, como relatado, a Recorrente traz no Recurso Voluntário alegações
referentes à suposta nulidade do lançamento, por quebra do seu sigilo bancário/financeiro, e ao
efeito confiscatório da multa de ofício qualificada, sem que tais matérias tenham sido abordada na
Impugnação.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr (Curso
de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em
razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem
ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo,
melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se
o poder pelo exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
Fl. 20148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
8
apellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a suposta nulidade do lançamento e inconstitucionalidade da
multa de ofício se enquadram nesta última exceção.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 DAS PRELIMINARES
2.1 DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
A Recorrente sustenta que o fornecimento de informações financeiras de natureza
sigilosas à autoridade fiscal responsável pelo lançamento de ofício sob escrutínio, por parte da
Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, teria violado o seu sigilo
bancário/financeiro.
O procedimento a que se refere a Recorrente diz respeito ao fornecimento de
informações cadastrais e fiscais descritas no REAF, nos seguintes termos:
37. Em 23/04/2013, solicitamos, por meio do ofício n° 131/DRF/NAT/Safis, à
Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, em meio digital,
arquivos contendo as informações prestadas pelas administradoras de cartão de
crédito relativas ao contribuinte UVIFRIOS DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA —
CNPJ n° 02.672.245/0001-90 (matriz e filiais), referentes aos anos-calendário 2009
a 2011. Tais informações e dados foram entregues a esta fiscalização em
03/05/2013, nos termos do Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a
União e o Estado do Rio Grande do Norte, conforme ofício n° 065/2013 —
COFIS/SET/RN.
Não procede a alegação da Recorrente.
As informações em questão foram obtidas pelo Fisco potiguar a partir de obrigações
acessórias apresentadas pelas administradoras de cartão de crédito, e foram compartilhadas com
a Administração Tributária Federal com base em convênio de cooperação técnica, o que encontra
respaldo constitucional, conforme art. 37, inciso XII, da Constituição Federal de 1988:
Art. 37 [...]
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de
suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
Fl. 20149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
9
O compartilhamento de informações possui previsão, ainda, no Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral
ou específico, por lei ou convênio.
Inexiste, assim, qualquer nulidade no procedimento adotado, nem qualquer a
macular o lançamento de ofício realizado com base nas informações compartilhadas entre as
Administrações Tributárias.
2.2 DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A Recorrente apresenta, ainda, alegação preliminar relacionada à imposição da
multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) exigida no lançamento de ofício. Argui que
a penalidade ofende o Princípio do Não-Confisco, veiculado no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal, além dos postulados da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Para tanto, invoca
precedente judicial.
A multa aplicada tem por fundamento o art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no 9.430, de
1996, conforme transcrição a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Observa-se, portanto, que a imposição da penalidade tem base legal, e os
argumentos da Recorrente se voltam à suposta inconstitucionalidade do texto legal. Cabe,
portanto, invocar, a Súmula CARF no 2, que reconhece a impossibilidade do exame de
constitucionalidade ser realizado no âmbito do julgamento administrativo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
No mesmo sentido o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 20150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
10
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
E, ainda, no Art. 62 do Anexo II do RI/CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Ou seja, é impossível aos julgadores administrativos, na ausência de qualquer dos
atos previstos no §6o do referido art. 26-A, e no parágrafo único do citado art. 98 do RI/CARF,
reconhecerem a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou deixarem de aplicá-lo, sob tal
fundamento.
Como apresentado, a base legal para a imposição da multa tratada no presente
processo, permanece em plena vigência, sem que tenha havido a sua revogação ou o
reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
Deve ser rejeitada, portanto, mais essa preliminar.
3 DO MÉRITO
3.1 DOS PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS
Conforme REAF de fls. 20.038/20.072, a primeira infração constatada diz respeito a
ausência de escrituração de pagamentos realizados pela pessoa jurídica autuada, o que levaria à
presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 40 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
A caracterização da infração foi realizada pela autoridade fiscal, nos seguintes
termos:
70. A partir de informações obtidas junto a SET RN — dados SINTEGRA -
verificamos uma grande quantidade de Notas Fiscais de fornecedores/prestadores
de serviços que não foram escrituradas no Livro de Registro de Entradas e
tampouco na contabilidade, conforme ANEXO 1 do Termo de Intimação Fiscal n°
013, de 26/05/2014. Realizamos diversas diligências fiscais e verificamos que as
notas eram referentes a aquisições de mercadorias/serviços pela UVIFRIOS
DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA, matriz e filiais, sendo que ocorreram os
pagamentos de tais aquisições.
71. Através do Termo de Intimação Fiscal n° 013, de 26/05/2014, do qual o
contribuinte tomou ciência em 29/05/2014, cientificamos o contribuinte de tal
constatação, e o mesmo, em sua resposta, argumentou, em síntese, que com
relação as Notas Fiscais citada no anexo I, fizeram busca no portal UVT (unidade
virtual de tributação do estado do Rio Grande do Norte) e identificaram que a
grande maioria das notas não foram emitidas eletronicamente, reconhecendo a
não escrituração das mesmas, porém não reconhecem essas aquisições, pois pode
Fl. 20151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
11
ter ocorrido falha pelos fornecedores no sentido de emitir a nota erroneamente e
não fazer o cancelamento da mesma ou ainda emitir a nota e posteriormente
emitir outras nota fiscal devolvendo, como ocorreu com as notas n° 398409 que
foi devolvida pela NF n° 81579 que trata-se de uma devolução referente a NF n°
78949, além dessas identificaram que a NF n° 3185 encontra-se cancelada no
portal da NF-e, assim como esses exemplos citados acima várias outras situações
desse natureza poderiam ter ocorrido para a não escrituração, solicitando a
prorrogação do prazo para que pudessem entrar em contato com os fornecedores
para apurar o que realmente aconteceu e, posteriormente, apresentar os
elementos solicitados no item I do Termo de Intimação Fiscal n° 13, solicitando,
ainda, que fossem emitidas intimações e/ou comunicados aos fornecedores
citados no anexo I à prestar esclarecimento pelas notas emitidas, pois não tinham
o conhecimento de tais operações realizadas em seu nome.
72. As Notas Fiscais identificadas pelo contribuinte como devolvidas foram
retiradas do rol de notas fiscais identificadas por esta fiscalização como não
escrituradas na contabilidade, bem como os seus respectivos pagamentos, assim
como também foram retiradas deste rol, às Notas Fiscais que não conseguimos
obter cópias e dos respectivos comprovantes de pagamento, conforme
DEMONSTRATIVO NOTAS FISCAIS NÃO CONTABILIZADAS, referente à aquisição de
mercadorias/serviços não contabilizadas..
73. Em relação à solicitação de prorrogação de prazo feita pelo contribuinte na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 013, a qual foi indeferida por esta
fiscalização, pelo fato de que os elementos solicitados através do item 01 de tal
termo foram inicialmente solicitados através do Termo de Intimação Fiscal n° 12,
de 25/11/2013, do qual o contribuinte tomou ciência em 27/11/2013, com prazo
para apresentação dos elementos em 15 (quinze) dias da ciência. Esta fiscalização
concedeu 30 (trinta) dias de prorrogação em 11/12/2013 e o contribuinte
solicitou novamente 30 (trinta) dias em 04/01/2014, tendo tal prazo decorrido e
até 26/05/2014, data de lavratura do Termo de Intimação Fiscal n° 013, nenhum
outro elemento foi apresentado pelo contribuinte, além dos apresentados em
04/01/2014, os quais foram considerados na análise das Notas Fiscais não
escrituradas. Registre-se, que após essa solicitação de prorrogação de prazo,
lavramos o Termo de Intimação Fiscal n° 14, de 27/06/2014, com ciência do
contribuinte em 01/07/2014, onde novamente solicitamos ao contribuinte os
elementos que mesmo deixou de apresentar, sendo que apesar de ter solicitado
nova prorrogação do prazo, em 09/07/2014, até o presente momento nenhum
dos elementos solicitados foi apresentado em relação as Notas Fiscais não
escrituradas.
Na Impugnação apresentada, a Recorrente alegou o não reconhecimento das
referidas operações, pelo que teria formulado “Notícia Criminis para que seja apurada a
responsabilização dos clientes que emitiram as notas fiscais” (fls. 19.770/19.773) e pugnou pela
realização de diligências junto aos emitentes dos documentos “para que apresentem o pedido de
Fl. 20152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
12
compra, a nota fiscal e o canhoto de recebimento das mercadorias” e pelo sobrestamento dos
autos até a conclusões das apurações administrativas e policiais.
Na decisão de primeira instância, detalhou-se o trabalho realizado pela autoridade
fiscal responsável pelo lançamento, no qual foram obtidos exatamente os documentos que a
Recorrente pretende que sejam objeto de diligência. Apontou-se, ademais, as 25 (vinte e cinco)
prorrogações de prazo para apresentação de documentos e justificativas formulados pela
autuada, ao longo do procedimento fiscal.
Conclui-se, assim, que “a fiscalizada dispôs de tempo e oportunidades para
apresentar documentação e justificativas, sendo descabidos os requerimentos apresentados na
impugnação”.
Quanto aos efeitos da notitia criminis formulada pela Recorrente, consignou-se no
Acórdão a quo:
A apresentação de notitia criminis (fls. 19.970) leva ao conhecimento da
autoridade policial um fato supostamente criminoso, assim definido pelo sujeito
da iniciativa, no caso concreto a contribuinte autuada, não constitui prova do fato
noticiado. Portanto, a suposição da ocorrência de crime que a teria impedido de
cumprir as obrigações tributárias não pode obstar o regular processamento do
feito administrativo de exigência de crédito tributário, sobrestando o julgamento
de primeira instância, por ausência de disposição legal que autorize tal medida. A
proposta de notitia criminis deve ser recebida como alegação desacompanhada
de provas.
No Recurso Voluntário, afirma-se genericamente que “a Fiscalização desconsiderou
por completo uma série de provas documentais juntada aos autos pela recorrente e o fez sem
nenhuma justificativa plausível”. Não há a discriminação, contudo, de qualquer elemento de prova
que teria sido desprezado na autuação. Pelo contrário, reconhece-se que parte dos pagamentos,
inicialmente, identificados pela autoridade fiscal foram excluídos da autuação, ante a
comprovação da ocorrência de devolução.
Repete-se, ademais, a invocação à Notitia Criminis formulada, e os pedidos de
realização e diligência e sobrestamento dos autos. Argui-se, ainda, o caráter de prova indiciária da
provocação à autoridade policial.
Ao contrário do alegado, tais providências foram fundamentadamente negadas na
decisão de primeira instância. A par disso, o caráter de prova indiciária da Notitia Criminis,
desacompanhada da comprovação de que tenha havido qualquer corroboração por parte das
autoridades policiais acerca da procedência das alegações da Recorrente, não possui força
suficiente para afastar as provas diretas da ocorrência dos pagamentos não escriturados
consubstanciadas nas notas fiscais e comprovantes de pagamentos de fls. 3.880/19.744, que
incluem documentos bancários da própria autuada.
Fl. 20153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
13
A força e consistência das provas apresentadas, ao lado da diversidade de
fornecedores e prestadores de serviços aos quais se referem os documentos ratificam que a
ausência de escrituração dos pagamentos era uma sistemática adotada pela Recorrente, sendo
inverossímil a existência de um conluio entre tantos partícipes para a criação de vendas fictícias à
autuada.
A Recorrente, além disso, não apresenta qualquer elemento de prova no sentido de
pôr em dúvida a veracidade dos referidos comprovantes. Simplesmente, formula a negativa
genérica.
À mesma conclusão se chegou, em relação aos anos-calendários de 2007 e 2008,
conforme Acórdão no 1402-001.897, de 03 de fevereiro de 2015 (Relator Conselheiro Carlos Pelá),
no qual se consignou:
Para os demais pagamentos, não logrou a Recorrente apresentar qualquer prova
ou argumento.
De se notar que, a fiscalização circularizou diversos fornecedores, buscando
comprovar a efetividade das compras por parte da Recorrente (fls. 5244/6498),
pela juntada das notas fiscais e dos comprovantes de recebimentos das mesmas.
Nesse passo, os fornecedores contumazes da Recorrente afirmaram ter efetuado
a venda, a entrega e ter recebido o preço das mercadorias, para os pagamentos
considerados como omissão de receitas.
Assim, a fiscalização identificou cada pagamento que não teria sido contabilizado
(fls. 7614/7618), com a documentação de suporte da circularização dos
fornecedores (fls. 5244/6498) e presumiu que houve omissão de receitas em
relação a tais pagamentos.
A interpretação da lei é a de que se não contabilizados os pagamentos, fica
presumido que essas despesas foram pagas com receitas recebidas e não
faturadas (receitas omitidas ou sonegadas).
A vista disso, para afastar o lançamento, caberia à Recorrente ter infirmado a
presunção de que houve o pagamento à margem da contabilidade, contactando
os seus fornecedores e não argumentando que não o fez por falta de tempo.
Deste modo, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto a tal
matéria.
3.2 DA GLOSA DE DESPESAS
Em outro ponto, aponta-se, no REAF de fls. 20.038/20.072, a existência de despesas
registradas pela Recorrente, nas contas contábeis “30304-Propaganda e Publicidade; 30289-
Serviços de Pessoa Jurídica; 30313-Material de Consumo”, que não teriam sido comprovadas por
meio da apresentação das respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
Fl. 20154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
14
Na Impugnação, a autuada sustentou a apresentação de “alguns dos referidos
comprovantes de pagamento”. Acrescentou, em relação aos demais comprovantes, que, apesar
de já terem sido disponibilizados à autoridade fiscal, mas não terem sido mencionados no REAF,
estariam sendo separados novamente. Alegou, então, dificuldades decorrentes do fato de se
encontrar em recuperação judicial. In verbis:
Já a acusação de falta de comprovação de despesas constantes nas contas 30304,
30289 e 30313, esta também deve ser afastada, tendo em vista que seguem em
anexo alguns dos referidos comprovantes de pagamento. Os demais
comprovantes, apesar de já terem sido disponibilizados à fiscalização no
momento em que esta teve acesso aos documentos da busca e apreensão, os
mesmos não foram mencionados no Termo de Encerramento, de forma que estão
sendo separados novamente, só tendo sido encontrados os ora anexados, haja
vista que a empresa lmpugnante se encontra em Recuperação Judicial, possuindo
apenas três empregados em seu quadro de funcionários atualmente, o que vem
causando grandes dificuldades de se localizar tais documentos dentro de um
universo de documentos relativos a extenso período, de forma que vem a
Autuada requerer que seja concedido prazo de 07 (sete) dias para apresentação
dos documentos faltantes/omitidos, justificando-se a concessão de tal prazo pelo
fato de que tais documentos já foram vistados pela fiscalização.
Requer, ainda, que fique registrada a impossibilidade de apresentação dos
comprovantes mencionados no parágrafo anterior, por motivo de força maior
(Recuperação Judicial), bem como, que fique registrado que os documentos não
foram todos localizados porque tanto podem estar escriturados na contabilidade
pelo regime de caixa e pelo regime de competência.
Na decisão de primeira instância, os poucos elementos de prova apresentados pela
pessoa jurídica (“relatórios de autorizações/Bradesco, extratos de consulta de lista de débito,
movimentações de conta-corrente Bradesco Net empresa, autorizações de débitos e créditos
correspondentes e diversos boletos de cobrança bancária”) foram considerados insuficientes para
afastar a acusação fiscal, na medida em que “não são notas fiscais e não constituem provas da
contraprestação de algo recebido”, permanecendo “incomprovada, portanto, a efetividade das
operações anotadas na escrituração”.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente não apresenta qualquer elemento
adicional de prova. Limita-se a arguir procedimento contraditório e antijurídico quando se
considerou, na decisão a quo, comprovadas algumas despesas e não outras, “sobre a mesma base
de provas documentais apresentadas”.
Além disso, em suas palavras:
50. Nesse ínterim, Ilustres Conselheiros, a observância do regime de competência
na apuração do lucro líquido que antecede a determinação do lucro real deve ser
para todas as espécies de despesas dedutíveis, independentemente de
pagamento, em respeito ao regime de competência (contábil).
Fl. 20155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
15
[...]
53. Essa diferenciação com a mera alegação pela DRJ/PE de adoção do regime de
competência, como se a lei assim não já previsse, não é justificativa, para em
termos fáticos, adotar uma mas não adotar outra dedução com as mesmas
comprovações.
[...]
57. Dessa maneira, o lucro real foi determinado pela entidade fiscal de modo
incompleto, sem as despesas constantes nas contas 30304, 30289 e 30313 da
empresa.
58. No que toca à tributação reflexa, pela necessidade de reforma do acórdão
recorrido e restabelecimento da situação status quo ante pela Colenda Turma
Julgadora por distribuição atribuída a este julgamento, a decisão relativa à
exigência matriz (IRPJ) deve ser igualmente aplicadaaos autos de infração
decorrentes, conexos ou reflexos, no que couber,conforme entendimento
amplamente consolidado na jurisprudência deste E. CARF, uma vez que na
desconstrução da montagem elaborada pela autuação administrativa, caem por
terra todos os lançamentos, matriz e reflexo, já que estãoapoiados nos mesmos
elementos equivocados de convicção.
59. Ainda que assim não se entenda, a documentação de fls. 19.785/19.944,
composta de relatórios de autorizações/Bradesco, extratos de consulta de lista de
débitos, movimentações de conta corrente Bradesco Net empresa, autorizações
de débitos e créditos correspondentes e diversos boletos de cobrança bancária,
não podem ser desconsiderados dessa forma, devendo inclusive, ser o
iulqamento convertido em diligência para que a fiscalização os analise e
verifique a ocorrência das despesas.
Mais uma vez, não assiste razão à Recorrente.
Lembre-se que, em primeiro lugar, a dedução de custos e despesas observa (dentre
outras normas) o disposto nos art. 46 a 71 da Lei no 4.506, de 1964, notadamente dos dois
primeiros dispositivos, que possuem a seguinte redação:
Art. 46. São custos as despesas e os encargos relativos à aquisição, produção e
venda dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais como:
I - O custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos ou empregados na
produção dos bens ou serviços vendidos;
II - Os encargos de depreciação, exaustão e amortização;
IlI - Os rendimentos pagos a terceiros;
IV - Os impostos, taxas e contribuições físcais ou parafiscais, exceto o impôsto de
renda;
V - As quebras e perdas razoáveis, de acôrdo com a natureza do bem e da
atividade, ocorridas na fabricação no transporte e manuseio;
Fl. 20156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
16
VI - As quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela
ocorrência de riscos não cobertos por seguro, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de seguranças que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas, e as razões da
providência;
b) por certificado de autoridade competente nos casos de incêndios, inundações,
ou outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens
obsoletos, inventáveis ou danificados, quando não houver valor residual apurável.
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver
inquérito instaurado nos têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada
queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá
impugnar as despesas pessoais do titular da emprêsa que não forem
expressamente previstas na lei como deduções admitidas se êsse não puder
provar a relação da despesa com a atividade da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da
emprêsa, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração
do impôsto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas
extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de condições
excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça maior, cujos riscos
não estejam cobertos por seguros, desde que não compensadas por indenizações
de terceiros.
§ 7o Incluem-se, entre os pagamentos de que trata o § 5o, as despesas feitas,
direta ou indiretamente, pelas emprêsas, com viagens para o exterior, equipando-
se os gerentes a dirigentes de firma ou sociedade.
Fl. 20157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
17
A par disso, conforme disposto no art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (destacou-se)
Da leitura conjunta dos referidos dispositivos normativos, constata-se que, em se
tratando de comprovação de custos/despesas escriturados, para fins de dedutibilidade, há a
exigência de apresentações dos documentos hábeis e idôneos que comprovem os registros
contábeis, de modo a se comprovar a efetiva existência dos dispêndios e dos
bens/serviços/direitos a eles atrelados, e, inclusive, para que se permita a apuração por parte da
autoridade fiscal se os dispêndios em questão preenchem os requisitos legais para a dedução na
apuração dos tributos.
Neste sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
Ementa: IRPJ, DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE,
NECESSIDADE E USUALIDADE.
Para deduzir despesas de seu lucro real, a contribuinte deverá comprovar sua
efetividade, necessidade do gasto à atividade da empresa e usualidade para
desenvolvimento do seu objeto social, sob pena de serem glosados os valores
correspondentes. A escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, mas somente se comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão no 9101-00.590, de 18
de maio de 2010, Relator Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
GLOSA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a comprovação das operações e correspondentes despesas
que considera dedutíveis para fins de imposto de renda, incluindo sua efetividade.
(Acórdão no 9101-004.404, de 11 de setembro de 2019, Relatora Conselheira
Edeli Pereira Bessa)
No caso sob análise, a Recorrente se limita a apresentar, às fls. 19.785/19.944:
(i)
relatórios de autorizações de pagamento, consultas de lista de débitos,
consultas de títulos e boletos bancários, nos quais são identificados datas,
fornecedores e valores, sem que se identifique quais os
bens/serviços/direitos que motivaram tais pagamentos, sua natureza e sua
correlação com a atividade da contribuinte;
Fl. 20158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
18
(ii)
extratos bancários com identificação de débitos de títulos e pagamentos a
fornecedores, sem identificação de beneficiários, natureza dos gastos e
vinculação à atividade da autuada
Os elementos de prova apresentados, são, obviamente, tal qual consignado na
decisão de primeira instância, insuficientes para a comprovação das despesas registradas pela
Recorrente, em todos os aspectos acima destacados.
A autuada teve reiteradas oportunidades para fazer prova dos montantes
escriturados, mas não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Por fim, o fato de que, na decisão de primeira instância, tenha-se considerado
comprovadas as despesas com leasing escrituradas pela Recorrente não vincula estes julgadores e
não produz qualquer efeito em relação às despesas não comprovadas.
Também, de nenhuma utilidade é a invocação ao regime de competência, na
medida em que, o cerne da discussão está atrelado à ausência de comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, das despesas que a Recorrente pretende deduzir na apuração dos
tributos. Se nada é comprovado, inútil se discutir o regime a que estão sujeitas as despesas.
Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a mais este
item.
3.3 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
No lançamento de ofício, foi aplicada a multa de ofício de 150% (cento e cinquenta
por cento), em relação aos valores exigidos com base na presunção legal de omissão de receitas. A
qualificação da penalidade foi justificada do seguinte modo:
84. No presente caso, a luz dos fatos constatados e dos elementos de prova
constantes nos autos, entendemos que deve ser aplicada a multa de ofício
qualificada, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), conforme
artigo 44, inciso I, parágrafo 1° da Lei n° 9.430/96, para a infração de omissão de
receitas, tendo em vista que o contribuinte, como evidenciado ao longo da
fiscalização, agiu de forma intencional no sentido de eximir-se do pagamento de
tributos, pois uma grande quantidade de pagamentos foram realizados sem
escrituração na contabilidade, assim como as Notas Fiscais alusivas a estes
pagamentos também deixaram de ser contabilizadas, fatos que também
aconteceram nos anos-calendário 2007 e 2008, objeto de lançamento de créditos
tributários naquele período. Desse modo, entendemos estar caracterizada, a
figura da sonegação, prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502/64.
85. Assim, tendo em vista a presença de sonegação, evidenciada nos presentes
autos, aplicamos a multa de oficio qualificada, conforme artigo 44, inciso I e
parágrafo primeiro da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei
n° 11.488/2007, na infração referente ao lançamento da omissão de receitas
apurada, aplicando-se o percentual de 75% para as demais infrações, conforme
artigo 44, inciso I, da supracitada lei.
Fl. 20159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
19
Desde a Impugnação, a Recorrente invoca a Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, sustenta, no Recurso Voluntário, que “mero inadimplemento tributário
não gera a comprovação de dolo ao contribuinte”; e que o ônus de provar a sua conduta dolosa
seria da autoridade fiscal.
Afirma, então, que não teriam ocorrido as condutas previstas nos arts. 71 e 72 da lei
no 4.506, de 1964. Pelo contrário, teria respondido às intimações formuladas no curso do
procedimento fiscal, e apresentado, normalmente, suas declarações, extratos do sistema gerencial
e Livro razão analítico dos anos fiscalizados.
Contesta, por fim, que o volume de operações configure a conduta dolosa
necessária para a qualificação da multa de ofício; e que tal qualificação estaria “pautada no
mesmo suporte fático que deu ensejo à própria autuação da recorrente”.
Neste ponto, há que se discordar da acusação fiscal e dos julgadores a quo, que
registraram:
Contam-se, na relação de fls. 20.056/20.058, 77 (setenta e sete) pagamentos e
correspondentes notas fiscais sem registro na contabilidade da impugnante.
Diante de tão elevado quantitativo de operações não escrituradas, afasta-se a
hipótese de mero equívoco ou mesmo falta de organização da contribuinte.
Quem omite tamanha parcela das suas transações comerciais o faz com o fim de
subtrair valores da tributação.
Não discordo da tese de que a reiteração abundante da ausência de escrituração de
pagamentos poderia conduzir à evidenciação do dolo do contribuinte e ensejar a configuração das
condutas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.506, de 1964, de modo a justificar a qualificação da
multa de ofício, com o afastamento dos entendimentos consagrados nas Súmulas CARF no 14 e 25.
Tal conclusão é robustecida quando presentes outras práticas que evidenciam o
dolo do sujeito passivo, tais como a apresentação de declarações zeradas ou com valores ínfimos.
Neste sentido, votei no Acórdão no 1302-005.846, de 19 de outubro de 2021, cuja ementa, em
relação a tal matéria, foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA REITERADA DE ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO ZERADA OU COM ÍNFIMA RECEITA. SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA.
Fl. 20160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
20
A reiterada omissão do sujeito passivo em relação ao dever de registrar em sua
escrituração comercial a íntegra das suas receitas, alinhada à apresentação de
declaração de informações inteiramente em branco ou em valor ínfimo, revela a
conduta de sonegação, consistente na ação/omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato
gerador, de modo a justificar a qualificação da multa de ofício.
No caso dos autos, porém, embora a omissão da autuada no registro de
pagamentos efetuados tenha sido constatada em quase todos os meses dos anos de 2009 a 2011
(como já tinha sido ocorrido em relação aos anos de 2007 e 2008, tratados no processo
administrativo no 10469.731616/2012-24), não há, ao contrário do que se conclui no lançamento
e no julgamento de primeira instância, uma quantidade tão imensa de pagamentos omitidos capaz
de comprovar, inafastavelmente, a intenção dolosa do contribuinte na confuta omissiva.
Como registrado no Acórdão a quo, foram 77 (setenta e sete) pagamentos, ao longo
de 36 (trinta e seis) meses, o que corresponde a uma média de pouco mais de 2 (dois) pagamentos
por mês.
Veja-se, no demonstrativo de fls. 20.056/20.058, que há meses em que, apenas, um
pagamento foi omitido e, inclusive, meses sem omissão.
A par disso, nenhuma outra prova adicional é invocada para robustecer o intento
doloso da Recorrente de praticar a sonegação e/ou fraude necessárias à qualificação da multa de
ofício.
Neste sentido, cabe concordar com a Recorrente no sentido de que se está diante
da situação prevista na Súmula CARF no 25, na qual, diante da simples presunção legal de omissão
de receitas, não é possível a exigência da multa de ofício qualificada.
Não se pode deixar de mencionar que esta foi a mesma conclusão a que se chegou
no julgamento referente aos anos-calendários de 2007 e 2008 (processo administrativo no
10469.731616/2012-24), conforme Acórdãos no 1402-001.897, de 03 de fevereiro de 2015
(Relator Conselheiro Carlos Pelá) e 9101-005.867, de 10 de novembro de 2021 (Redator designado
caio Cesar Nader Quintella)
Deste modo, a exoneração da multa qualificada, no presente julgamento, atende ao
princípio da segurança jurídica, em seus aspectos da estabilidade da jurisprudência1 e da
previsibilidade relativa das decisões2, ao resultar em decisões semelhantes, em relação ao mesmo
contribuinte e à mesma operação (em seus aspectos fáticos e jurídicos).
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário em relação a tal tópico,
mantendo a multa de ofício no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) para as duas infrações
apontadas no lançamento de ofício tratado no presente processo.

1 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 128.
2 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed. São
Paulo: Malheiros, 2012. p. 131.
Fl. 20161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724147/2014-59
21
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, por
dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para reduzir a multa de ofício ao percentual
de 75% (setenta e cinco por cento), também, para a infração referente à omissão de receitas por
presunção legal.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 20162
DF CARF MF
Original